Tribunal: TJMT
Processo: 0002124-96.2016.8.11.0006
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002124-96.2016.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE DALBEM - CPF: 003.591.651-68 (EMBARGANTE), JOSE PATROCINIO DE BRITO JUNIOR - CPF: 826.860.098-53 (ADVOGADO), ALLAIN JOSE GARCIA DE BRITO - CPF: 007.434.231-27 (ADVOGADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação civil pública ambiental, alegando omissão quanto à delimitação da área objeto de recuperação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não especificar a extensão exata da área ambiental a ser recuperada.

III. Razões de decidir

3. A matéria objeto dos embargos não foi suscitada nas razões de apelação, que se limitaram a negar a existência de dano ambiental e questionar a prescrição da pretensão reparatória.

4. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para introduzir questões não submetidas ao conhecimento do Tribunal no recurso principal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não podem ser utilizados para suscitar matéria não devolvida ao conhecimento do Tribunal no recurso de apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao sistema recursal estabelecido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED n. 0015864-65.2018.8.11.0002, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
contra acórdão desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em Ação Civil Pública Ambiental.

Nas razões embargantes, alega o recorrente a existência de obscuridade e omissão no julgado quanto à precisão da área ambiental degradada cuja recuperação foi determinada, sustentando que a fundamentação apresenta dados conflitantes sobre a dimensão efetiva da área objeto da obrigação reparatória, alternando entre estimativas de 11,44 hectares, 40 hectares e 300 hectares conforme diferentes relatórios técnicos.

Requer a aclaração do acórdão com definição expressa da extensão territorial a ser recuperada ou, subsidiariamente, que se determine apuração técnica complementar em sede de liquidação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões concordando com o acolhimento dos embargos para esclarecimento da questão suscitada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de natureza integrativa que se destina exclusivamente à correção de vícios específicos do julgado. Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material porventura existente na decisão embargada. Não se prestam ao reexame do mérito da causa nem à modificação do julgado, salvo quando a correção do vício implique necessariamente alteração do resultado.

A questão central dos presentes embargos reside na verificação de eventual omissão ou obscuridade do acórdão quanto à delimitação da área ambiental objeto da obrigação reparatória.

Preliminarmente, cumpre verificar se a matéria objeto dos embargos foi efetivamente devolvida ao conhecimento desta Corte por ocasião do recurso de apelação.

Analisando detidamente as razões recursais apresentadas no recurso de apelação originário, constata-se que o apelante
se limitou
a questionar a prescrição da pretensão reparatória, a ausência de comprovação do dano ambiental, a inexistência de nexo causal e a improcedência dos danos morais coletivos.

Em momento algum das razões de apelação foi suscitada questão atinente à necessidade de delimitação precisa da área a ser recuperada. O apelante concentrou sua argumentação na negativa integral da existência de dano ambiental, sustentando que os relatórios técnicos demonstravam a inexistência de degradação significativa.

A própria tese defensiva apresentada no recurso de apelação foi no sentido de que
"não foram demonstradas condutas degradadoras"
e que
"inexiste nexo causal entre os alegados danos ambientais e a conduta do apelante"
, buscando a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação civil pública.

Neste contexto, a questão relativa à especificação da área objeto de recuperação não integrou o âmbito de devolução do recurso de apelação, constituindo matéria nova que não pode ser conhecida em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado limitou-se a examinar as questões efetivamente submetidas ao conhecimento desta Corte, rejeitando as teses de prescrição e de inexistência de dano ambiental, mantendo integralmente a condenação imposta em primeiro grau.

A circunstância de os relatórios técnicos apresentarem divergências quanto à quantificação exata da área degradada não configura omissão do julgado, mas sim reflexo da própria estratégia defensiva adotada pelo apelante, que optou por negar integralmente a existência de dano ao invés de questionar aspectos específicos da condenação.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios intrínsecos da decisão judicial, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal para introduzir questões não ventiladas na instância própria.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REMESSA NECESSÁRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Município de Várzea Grande, julgando improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizados por Energisa Mato Grosso e declarando prejudicada a apelação da
embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, "a"); (
ii
) saber se foi omitida a necessidade de remessa necessária (CPC, art. 496
).

III. Razões de decidir

3. A matéria relativa à imunidade tributária recíproca não foi devolvida ao tribunal, pois não foi arguida na apelação; inovar nos embargos de declaração é incabível.
4. O acórdão, ao dar provimento à apelação do Município, já supriu a finalidade da remessa necessária, inexistindo omissão. 5. Embargos utilizados como meio de rediscussão da causa, hipótese vedada pelo art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. É incabível a análise de tese não suscitada na apelação, por configurar inovação recursal em sede de embargos de declaração.
2. A remessa necessária resta suprida pelo julgamento de apelação em favor do ente público, inexistindo omissão."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, "a"; CPC/2015,
arts
. 1.013, §§ 1º e 2º, 1.022 e 496.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1446326/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07.06.2018; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1036857/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 22.05.2018.

(
TJMT,
ED n.
0015864-65.2018.8.11.0002,
Rel. Des.
Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
18
.
6
.
2025
)

Ademais, o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e clara quanto aos elementos probatórios que ensejaram a manutenção da condenação, sendo desnecessária maior especificação técnica em sede de conhecimento do recurso de apelação.

Ante o exposto,
REJEITO

os embargos de declaração.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025